Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712538-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GLEICIONE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANTIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. DUAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. I – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso do feito sob exame, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. II – O emprego de um facão para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena no crime de roubo, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria. III – Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV – Reconhecidas duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), bem como presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequada e proporcional a redução da pena ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, observando-se a limitação imposta pelo enunciado no 231 da Súmula do STJ. V – Se o réu é primário e lhe foi cominada a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, mas registra duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2o e 3o, do CP. Precedentes. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal, uma vez que valorou negativamente as circunstâncias do crime pelo uso de arma branca (faca), sem fundamentação idônea que a justificasse, pois a grave ameaça é elementar do tipo penal do roubo, sendo a arma somente meio para sua consumação, não ensejando maior gravidade, em desvalor à conduta do recorrente; b) artigos 33, §3o, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, sob o argumento de que, afastado o uso da faca como circunstância negativa, como se requer, deveria ser aplicado o regime inicial fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 33, §3o, 44, inciso III, e 59, todos do Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as circunstâncias do crime deveriam ser ponderadas negativamente, pois o cometimento do delito com emprego de um facão demonstra a maior gravidade da conduta (e a consequente fixação do regime inicial semi-aberto para o cumprimento de pena), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023